Tribunal: TJDFT
Processo: 0738003-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Processo : 0738003-11.2023.8.07.0000 DESPACHO Diante da notícia de falecimento da impetrante (id. 52231689), dê-se ciência à autoridade impetrada para eventual manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, à conclusos. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator